Tribunal: STF
Processo: AI 589502
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
sobre o tema constitucional tido por violado. Incidência das Súmulas
 ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia
decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.